Tribunal: TJBA
Processo: 8009046-39.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009046-39.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: VERONICA CARVALHO TELLES RAMOS

Advogado(s)
:
BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS, ERIMA RIBEIRO RAMOS

PJ8

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. CIRURGIA DE COLUNA POR VIA ENDOSCÓPICA. MATÉRIAS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. TROMBOSE VENOSA DECORRENTE DA MORA DA OPERADORA. DISTINÇÃO DA TESE GERAL DO TEMA 1365 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde de autogestão contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, confirmando a sentença que determinou o custeio de cirurgia de coluna por via endoscópica e a indenizou por danos morais de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissões quanto: (i) à autonomia privada e alocação de riscos nos contratos civis não regulamentados (artigos 421 e 421-A do Código Civil); (ii) à tese de inocorrência de dano moral presumido de acordo com o Tema 1365 do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) à ausência de dever de reembolso integral fora da rede credenciada (artigo 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998).

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou detidamente a aplicabilidade da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça e o regime dos contratos antigos não adaptados (Tema 123 do Supremo Tribunal Federal), fundamentando o dever de cobertura na função social do contrato e na boa-fé objetiva (artigos 421 e 422 do Código Civil).

4. O dano moral não foi reconhecido com base em presunção abstrata (
in re ipsa
), mas em graves elementos de fato específicos da lide (distinguishing), restando comprovado que a mora da operadora agravou severamente o quadro de saúde da paciente, provocando trombose venosa aguda, o que afasta a alegada omissão quanto ao Tema 1365 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Os procedimentos cirúrgicos e a monitorização neurofisiológica complementar foram indicados para realização em hospital de rede credenciada do plano de saúde, o que afasta a discussão sobre o reembolso de despesas de prestador particular não credenciado (artigo 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998).

6. O recurso que visa meramente à rediscussão de matéria de mérito, sem demonstrar a ocorrência real dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, configura caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do mesmo diploma.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de questões de mérito resolvidas de forma fundamentada e coerente no julgado colegiado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8009046-39.2025.8.05.0080,
nos quais figuram como Embargante,
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL,
e Embargado,
VERONICA CARVALHO TELLES RAMOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça